Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DOS §§3o, 4o E 5o DO ARTIGO 85 DO CPC.

1. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 3o, 4o e 5o, do mesmo dispositivo.

2. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido.